Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no1008780-88.2017.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: BANCO VOLKSWAGEN S/A.
Recorrido: ESPÓLIO DE EWERTON ALVES DE SOUZA (ANA RODRIGUES DE LARA SOUZA - INVENTARIANTE).
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL/FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SEGURO PROTEÇÃO - MORTE - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. No caso, restou incontroverso a morte do segurado, e a negativa de cobertura securitária pelo recorrente.
3. Dano material devido, pois restou comprovada morte do titular do seguro e a negativa de cobertura securitária.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008780-88.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA RODRIGUES DE LARA SOUZA - CPF: 304.307.471-87 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - CPF: 144.194.568-76 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇ
ÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL/FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
SEGURO
PROTEÇÃO - MORTE - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

No caso, restou incontroverso a morte do segurado, e a negativa de cobertura securitária pelo recorrente.

3.

Dano material devido, pois restou comprovada morte do titular do seguro e a negativa de cobertura securitária.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020